Tribunal: TJES
Processo: 5004138-33.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004138-33.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN QUINTINO DOS SANTOS
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004138-33.2024.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MIRIAN QUINTINO DOS SANTOS

RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio,
defiro o
pedido de assistência judiciária gratuita
à Recorrente, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MIRIAN QUINTINO DOS SANTOS
em face da sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a Recorrente pleiteia a majoração do valor da condenação, sustentando que a quantia arbitrada em primeira instância não é suficiente para reparar o dano sofrido, nem para cumprir o caráter punitivo e pedagógico da medida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O cerne do recurso reside na valoração da indenização por danos morais fixada na sentença recorrida.

Inicialmente, cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo sentenciante ao passo que não se desincumbiu a recorrida do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, não produzindo qualquer prova incontestável a demonstrar que o contrato fora firmado junto a recorrente, com objetivo de tornar lícita as cobranças realizadas no benefício da consumidora. Portanto,
entendo como caracterizada a ocorrência de falha na prestação do serviço, fato gerador do dever de indenizar.

No que concerne ao dano moral, cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao

quantum
arbitrado
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesse sentido,
in casu,
a situação fática demonstra uma falha na prestação do serviço que causou transtornos significativos à parte autora, extrapolando o mero aborrecimento cotidiano, de modo que o valor fixado na sentença, R$ 1.000,00, afigura-se aquém dos parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos semelhantes, e não reflete adequadamente a extensão do dano sofrido e o caráter pedagógico da medida.

Diante disso, considerando a natureza da ofensa e a necessidade de se coibir condutas semelhantes, entendo que a majoração da indenização se faz necessária para garantir uma reparação mais justa e eficaz. Assim, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se mais compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência consolidada desta Turma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para majorar os danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-a incólume a sentença em todos os demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)